Tribunal: TCU
Processo: 010.732/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedidos de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk Pio Gonçalves e João Marcos Baroni perante o Acórdão 13239/2019-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4487/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Elza Beduarczuk Pio Gonçalves; 9.2. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por João Marcos Baroni; 9.3. suspender o cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 4487/2018-TCU-Primeira Câmara apenas em relação a João Marcos Baroni, enquanto estiver vigente a decisão proferida no âmbito do Procedimento Comum 5026024-50.2018.4.04.7000/PR, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região; 9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná que acompanhe o Procedimento Comum 5026024-50.2018.4.04.7000/PR e, em caso de decisão desfavorável a João Marcos Baroni, faça cumprir o disposto no subitem 1.7.1 do Acórdão 4487/2018-TCU-Primeira Câmara , com as orientações do Acórdão 13239/2019-TCU-Primeira Câmara , sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.5. dar ciência da presente deliberação à Universidade Federal do Paraná e aos embargantes, na pessoa dos representantes legalmente constituídos nos autos.